Tribunal: STF
Processo: RE 247208
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Servidor Público. Piso
de vencimento. Salário mínimo.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 197.072 e
199.098, que trataram de hipótese análoga à presente, firmou o
entendimento de que o artigo 27, I, da Constituição do Estado de
Santa Catarina, para compatibilizar-se com os artigos 7º, IV, e 39,
§ 2º, da Carta Magna Federal, só pode ser entendido no sentido de
que se refere ele à remuneração total recebida pelo servidor e não
apenas ao vencimento-base.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.